Tribunal: TJES
Processo: 0007475-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007475-29.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON VALENTIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
4
,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.
826/03
.
1
.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES EVIDENCIADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. 3. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. RÉU REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
Conforme disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.

Idoneamente fundamentada a exasperação da pena
base
em
virtude dos maus antecedentes do réu, não há que se falar em pena base no mínimo legal porquanto existente circunstância judicial desfavorável
ao acusado
.

3.

Por se tratar o réu de condenado reincidente, além de detentor de maus antecedentes, mostra-se acertada a fixação do regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de s
ua pena
.

4.

Recurso conhecido e
i
mprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007475-29.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON VALENTIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007475-29.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON VALENTIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WELLINGTON VALENTIN
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
em
0
3 de maio de 2021, durante policiamento preventivo, Policiais Militares avistaram o denunciado sentado no banco traseiro de um veículo em atitudes suspeitas, sendo que este, ao perceber a aproximação da guarnição policial, tentou se esconder, motivo pelo qual decidiram abordá-lo
.
Ato contínuo, em revista pessoal, os Policiais encontraram na posse do acusado 19 (dezenove) munições de calibre .380 e 01 (uma) munição calibre .32.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a revisão da dosimetria, com posterior fixação da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão; (II) fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou inicialmente a Defensoria Pública a possibilidade de a circunstância atenuante induzir a fixação da pena aquém do mínimo legal. Todavia, em que pese o trabalho argumentativo, entendo que não merece acolhimento a referida tese, em virtude do disposto pela Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nota-se que o verbete da referida Súmula vem norteando, de forma uníssona, os Tribunais de todo o país. Não somente, observo que os julgados colacionados pela Defensoria Pública são anteriores à edição da Súmula, razão pela qual impossível adoção da tese trazida pela defesa.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Ainda, sustenta a Defensoria Pública q
ue

“na primeira fase da dosimetria da pena, o
juízo
de piso reconheceu a
p
enas UMA circunstância ne
g
ativa
e é desproporcional a exasperação da pena acima de seu mínimo legal, levando em conta APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA”
.
Não somente,
sustenta que
“não se revela razoável impor-se regime inicial mais gravoso de cumprimento de pena privativa de liberdade.”

Em síntese, requer a fixação da pena base no mínimo legal, além da fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Nesse aspecto, p
revê o inciso II do art. 59 do Código Penal que
“o
juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseq
u
ências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos”.

In casu
, o magistrado de primeiro grau exasperou a pena base do Apelante sob o seguinte fundamento:

“
Passo, pois, a dosimetria da pena. Do exame das circunstâncias judiciais, verifico que o réu tem maus antecedentes (0006647-38.2016.8.08.0006 e 0003890-71.2016.8.08.0006), motivo pelo qual fixo a pena base em 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. Presente a atenuante da confissão espontânea, e a agravante da reincidência, razão pela qual promovo a compensação entre ambas. Ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno DEFINITIVA A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.”

E
m análise à fundamentação do douto magistrado, entendo como idoneamente fundamentada a exasperação da pena
base
em
virtude dos maus antecedentes do réu, não havendo que se falar em pena base no mínimo legal porquanto existente circunstância judicial desfavorável
ao acusado
. Nesse sentido:

[...
]
VI -

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem confirmando o entendimento de que o magistrado poderá exasperar a pena em anos apenas em razão de uma única circunstância, se essa se mostrar extremamente negativa, ou poderá também elevar a pena em poucos meses, por uma vetorial, se assim entender necessário.
Assim, acerca do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, esclareço que a pena do estelionato é de 01 (um) a 05 (cinco) anos, tendo sido fixada, no presente caso, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de forma proporcional e adequada, pois devidamente fundamentada, não havendo que se falar em fixação da fração de 1/6. [...
]
Embargos de declaração rejeitados, contudo, de ofício, excluo o valor mínimo indenizatório fixado, preservando os demais termos da condenação. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.503.460/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021.)

Sendo assim, irretocável,
neste ponto,
a r. sentença prolatada.

Por fim, quanto a
o pleito
de fixação do regime
inicial
aberto, também entendo não merecer acolhimento.

O artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, prevê que “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

No entanto, essa não me parece a situação do presente processo.

Por se tratar o réu de condenado reincidente, além de detentor de maus antecedentes, mostra-se acertada a fixação do regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de s
ua pena
. Nesse sentido:

“
(...) 2. A despeito de ter sido imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes e a reincidência são fundamentos idôneos para O justificar a fixação do regime inicial semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1918122 SP 2021/0204162-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007475-29.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON VALENTIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
4
,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.
826/03
.
1
.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES EVIDENCIADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. 3. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. RÉU REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
Conforme disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.

Idoneamente fundamentada a exasperação da pena
base
em
virtude dos maus antecedentes do réu, não havendo que se falar em pena base no mínimo legal porquanto existente circunstância judicial desfavorável
ao acusado
.

3.

Por se tratar o réu de condenado reincidente, além de detentor de maus antecedentes, mostra-se acertada a fixação do regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de s
ua pena
.

4.

Recurso conhecido e
i
mprovido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.